Tribunal: TJBA
Processo: 8107060-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107060-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ANA RUTH SANTA BARBARA DE ABREU

Advogado(s)
:
ANNA KAROLINE SANTOS BOAVENTURA DE ABREU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 E DO CDC. JUNTA MÉDICA. INSUFICIÊNCIA DO PARECER. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CUSTEIO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REJEIÇÃO.

Caso em exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da operadora ao custeio de tratamento médico, afastando limitações contratuais, reconhecendo dano moral e validando as medidas coercitivas.

Questão em discussão.
Verificar a existência de vícios no acórdão quanto à cobertura do procedimento à luz do rol da ANS, à natureza do contrato, à validade da junta médica, à necessidade de perícia, ao custeio do tratamento, ao dano moral e à alegada nulidade das sanções.

Razões de decidir.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, afastando a limitação do rol da ANS, reconhecendo a natureza consumerista da relação e a incidência da Lei nº 9.656/98, bem como a invalidade de cláusulas restritivas. Consignou a insuficiência do parecer da junta médica, a desnecessidade de prova pericial diante da suficiência documental, o dever de custeio integral do tratamento e a configuração do dano moral pela negativa indevida de cobertura. quanto às astreintes, reconheceu a ciência inequívoca da decisão. a pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivo e tese.
Embargos conhecidos e rejeitados. Tese: os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais, caracterizando prequestionamento implícito.

Legislação e Jurisprudência.
1.022 do CPC; Lei nº 9.656/98; Código de Defesa do Consumidor; STJ, Súmula 410; jurisprudência do STJ sobre prequestionamento implícito e limites dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8107060-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravada ANA RUTH SANTA BÁRBARA DE ABREU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,